Tribunal: TJMT
Processo: 1015333-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015333-94.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. FELLIPE DE ALMEIDA
PACIENTE:
LORRANE DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, que decretou e mantém por tempo excessivo sua prisão preventiva nos autos da ação penal n.o 901-68.2018.811.0029 (cód. 66164), em que restou condenada à reprimenda de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em decorrência do cometimento dos delitos tipificados no art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, incs. III e VI, todos da Lei n.o 11.343/06.
A fim de contextualizar os fatos da hipótese versanda, assevera o impetrante que a favorecida nessa ordem encontra-se presa preventivamente desde 03/04/2018 e, conquanto o feito tenha sido sentenciado em 24/07/2019 e a defesa tenha interposto recurso de apelação em 07/08/2019, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, os autos não haviam sido remetidos à 2a instância para julgamento do apelo; o que, no entender do douto causídico, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto o recolhimento cautelar ao cárcere já perdura por cerca de 27 (vinte de sete) meses, violando os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da presunção de inocência.
Demais disso, sustenta que a increpada faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, visto que o crime pelo qual foi condenada não fora cometido mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, e há nos autos comprovação inequívoca de que é genitora e a única responsável por uma criança de 03 (três) anos de idade, preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do Habeas Corpus n.o 143.641/SP, elegido como paradigma.
Com base em tais premissas, e fazendo referência ainda à atual situação pandêmica causada pela Covid-19 bem como à precariedade das instalações sanitárias das unidades prisionais, a favorecer a propagação do vírus e aumentar os riscos de contágio; o impetrante requer a concessão in limine da ordem em prol da paciente, a fim de agraciá-la com a liberdade provisória “mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão”, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação mandamental.
Instrui o remédio heroico com os documentos digitais anexados do ID 51328499 ao ID 51349953.
O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho, vislumbrando que o caso não se amoldava às hipóteses passíveis de análise durante o período extraordinário, deixou de apreciar a liminar vindicada.
Com o retorno do expediente forense, os autos foram distribuídos à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1014833-62.2019.811.0000, vindo-me conclusos para análise da tutela de urgência.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, sendo cabível somente nas hipóteses em que a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, inequivocamente, a ausência dos pressupostos e requisitos legais autorizadores da medida restritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode ser feita até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal ao ius ambulandi do paciente.
É dizer: a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Isso porque, como é cediço aos operadores do Direito, eventual excesso de prazo na custódia cautelar deve ser analisado em observância ao princípio da razoabilidade e não como um critério meramente aritmético; mesmo porque, os prazos previstos na legislação processual penal não possuem caráter de fatalidade ou peremptoriedade, devendo ser utilizados apenas como parâmetro geral pelo magistrado, admitindo-se sejam estendidos em virtude das peculiaridades da situação concreta, sem que isso configure violação a outros dispositivos do Código de Processo Penal, tampouco afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Desta feita, a mera alegação de que a paciente está submetida à custódia cautelar por tempo demasiadamente excessivo – isoladamente considerada, não é suficiente para, nesse momento de análise preliminar do habeas corpus, caracterizar o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente na hipótese em voga, em que eventual letargia na tramitação do feito correlato se justifica também no cenário atual de emergência de saúde pública, decorrente da declaração pela Organização Mundial da Saúde de pandemia causada pela Covid-19, que acarretou inclusive, a excepcional suspensão dos atos e prazos processuais no âmbito do Poder Judiciário durante um determinado período.
Além do mais, não se descuida que a fase instrutória do feito correlato se encerrou com a prolação da sentença condenatória em 24/07/2019, o que, a priori, afasta a conclusão acerca da ocorrência do malfadado excesso de prazo, afinal, consoante prevê o teor da Súmula n.o 52 do c. Superior Tribunal de Justiça, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
Por sua vez, com relação à possibilidade de submissão da increpada à prisão domiciliar, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não vislumbro motivos suficientes para a concessão liminar do writ, pois conquanto o impetrante alegue que Lorrane da Silva é mãe de indivíduo menor de 12 (doze) anos, não trouxe aos autos comprovação inequívoca de que os cuidados maternos são imprescindíveis ao infante; ademais, não se descuida que a paciente foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas com a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006, que diz respeito à prática do comércio malsão mediante envolvimento de menores, ou visando atingir criança, adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação, o que se contrapõe à ratio decidendi do voto proferido pelo STF no Habeas Corpus Coletivo n.o 14143.641/SP.
Aliás, o fato de ser mãe, por si só, não basta para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, sendo indispensáveis a análise da conduta e da personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, mesmo porque a ratio da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres com filho menor de 12 (doze) anos é a proteção ao infante, e não a liberdade da presa.
É dizer: a increpada não possui direito absoluto à medida excepcional de prisão domiciliar, que só deve ser deferida acaso preenchidos os requisitos legais e demonstrado que a criança não possui outros familiares com condições de cuidar dela, bem assim, que sejam observados o princípio da proporcionalidade e o respeito ao interesse maior da criança. O que se busca é preservar o menor, e não a mãe, em tese, envolvida com a criminalidade.
Ademais, há de se ter em conta que a tutela de urgência aqui vindicada detém evidente caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto ao órgão de Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente LORRANE DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator